Tribunal: TJMT
Processo: 1031541-88.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031541-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031541-88.2024.8.11.0041

APELANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S/A

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr
.
Yale Sabo Mendes
,
lança­­­da nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face da
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que a responsabilidade da Apelada no evento danoso e seu dever de ressarcir são clarividentes, dado que a prova dos autos é robusta e demonstra que o sinistro decorreu da falha na prestação do serviço da Apelada, que não preparou sua rede com dispositivos de segurança.

A Apelante assevera que a realização da vistoria nos bens avariados prescindiria da submissão a um prévio pedido de ressarcimento na esfera administrativa, notadamente em razão da manifesta inércia da fornecedora de energia elétrica em atender ao convite que lhe fora formalmente dirigido para acompanhamento da referida inspeção.

Assevera que os relatórios e laudos de sinistro comprovam o nexo de causalidade, pois são categóricos ao afirmar que as avarias ocasionadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia elétrica sob responsabilidade da Apelada, ocasionados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, e que o dano não decorreu de fortuito externo ou de força maior, mas da ineficiência do serviço prestado.

Defende que cumpriu estritamente seu ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da Apelada e os danos aos segurados, aliás, não é razoável esperar que a Autora, após indenizar inúmeros segurados, guarde os bens indenizados para supostamente amparar sua pretensão, pois os bens deteriorariam com o tempo, e a autora não teria espaço físico para a manutenção de todos os equipamentos danificados, que, ademais, pertencem aos Segurados que precisam fazer uso deles, conforme.

Argumenta que as telas/"prints" acostadas pela Ré não são capazes de substituir os relatórios do Módulo 09 do PRODIST, uma vez que, para constatar o nexo de causalidade, a Ré deveria apresentar cinco relatórios distintos para comprovação da ausência de perturbação na rede, conforme o Art. 611, § 1º, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, e que a Súmula 15 da ANEEL dispõe que o fornecimento de telas sistêmicas não exonera a concessionaria em ressarcir os consumidores lesionados por interrupção ou oscilação na rede elétrica.

Ressalta que os "relatórios" da Ré não estão em conformidade com as normativas da ANEEL e não estão aptos para serem aceitos como início de prova da regularidade na prestação de serviço, enquanto os documentos juntados pela Autora incluem informações de terceiro desinteressado no deslinde da lide, demonstrando força probatória superior, conforme.

Salienta que a responsabilidade da Ré é objetiva, e, na qualidade de concessionária de serviço público, ela responde pela obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, conforme Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Defende que os laudos acostados demonstram, de forma indubitável, a responsabilidade da Concessionária Requerida pelo sinistro ocorrido, por falha de sua prestação de serviços e danos elétricos.

Consigna que os documentos embasam não apenas o pleito de ressarcimento, mas o próprio direito da seguradora, que se sub-roga nos direitos de seu segurado, e que a documentação acostada comprova a origem dos valores, os cálculos realizados, os descontos efetuados e o devido pagamento do prêmio ao segurado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar a Apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela Apelante na reparação do dano, acrescido de juros de mora e atualização monetária calculados desde a data do desembolso; bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação (Id. 321192373).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 321192377).

O preparo foi recolhido no Id. 321771399.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A
a
juizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (Figueiredo Rodrigues Clínica Odontológica Ltda. - ME), cujo contrato está representado pela apólice nº 1800960322, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Informa que no dia 08/01/2024, foi comunicado pelo segurado acerca da ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamento eletrônico, tendo efetuado o pagamento de indenização à parte segurada no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês desde os desembolsos realizados pela Autora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, com os seguintes fundamentos,
verbis:

“(...)
Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 163255489).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

(...)

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

(...)

Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Neste diapasão, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado.

Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar
” (sic).

Contra tal sentença se insurge a apelante, onde reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso, postulado pela procedência da pretensão inicial.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento.

Na hipótese dos autos a autora apelante,
apresenta laudos técnicos contratados pelo segurado, os quais afirmam a ocorrência de danos elétricos decorrentes da rede da concessionária.

Pela leitura dos documentos (Id. 321191390), por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se se infere é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de
forma superficial
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Ademais, os registros da concessionária, não apontam para qualquer perturbação ou falha em sua rede no período indicado, e considerando que o nexo de causalidade é elemento essencial da responsabilidade civil, entendo que a Apelante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca o vínculo entre o alegado dano e uma falha na prestação do serviço da Energisa.

As evidências apresentadas pela Apelada, consistentes em um relatório técnico pormenorizado baseado em seus sistemas de monitoramento regulados, são suficientes para afastar a presunção de sua responsabilidade neste caso específico.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora que busca o ressarcimento de valores pagos a seus segurados por danos em aparelhos eletrônicos, alegadamente causados por oscilações de energia elétrica provenientes da rede da concessionária. Sentença de improcedência que rejeitou o pedido, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/1988 e nos arts. 14 e 22 do CDC, bem como se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos reclamados.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, mas exigida a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano.

A seguradora se sub-rogou nos direitos dos segurados após o pagamento da indenização securitária, conforme o art. 786 do CC/2002, assumindo a legitimidade ativa para ajuizar a ação regressiva.

Todavia, os laudos técnicos apresentados são genéricos e não demonstram adequadamente o vínculo técnico entre os danos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, por não conterem identificação da qualificação profissional do responsável técnico, tampouco metodologia ou fundamentação técnica robusta.

A ausência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar, mesmo diante da responsabilidade objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano. 2.
Laudo técnico unilateral, genérico e assinado por profissional sem identificação da qualificação não é suficiente para comprovar o nexo causal e ensejar o dever de indenizar.
”
(N.U 1018719-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026